Tribunal: TJSP
Processo: 1002574-96.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO JUNTADO COM A DEFESA. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Declaratória c/c pedido indenizatório. Alegação da autora de que inexiste relação jurídica com a ré, a justificar os descontos por ela providenciados em seus proventos de aposentadoria.

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO JUNTADO COM A DEFESA. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Declaratória c/c pedido indenizatório. Alegação da autora de que inexiste relação jurídica com a ré, a justificar os descontos por ela providenciados em seus proventos de aposentadoria. Contrato juntado com a contestação. Ausência de impugnação na réplica. Existência e validade do documento. Improcedência do pedido mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002574-
96.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ANA MARIA PEREIRA
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-96.2019.8.26.0168 -Voto no 16044
2
Apelação Cível no 1002574-96.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena (1a Vara Cível)
Apelante: Ana Maria Pereira de Souza
Apelada: Asbapi
Associação Brasileira de Aposentados,
Pensionistas e Idosos
Voto no 16.044
DECLARATÓRIA
C/C
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO
JUNTADO COM A DEFESA. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Declaratória c/c pedido indenizatório. Alegação da autora de que
inexiste relação jurídica com a ré, a justificar os descontos por ela
providenciados em seus proventos de aposentadoria. Contrato
juntado com a contestação. Ausência de impugnação na réplica.
Existência e validade do documento. Improcedência do pedido
mantida.
Recurso não provido.
A sentença de fls. 131/134, de relatório adotado, julgou
improcedente o pedido e contra ela voltou-se a autora, pedindo sai reforma.
Alegou, em síntese, que ocorreu cerceamento de defesa; que desconhece a
empresa de sindicatos; que não assinou qualquer documento; que o sindicato
réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação
jurídica; que procede seu pedido; e que deve ser acolhida sua pretensão
recursal.
Contrarrazões da ré.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-96.2019.8.26.0168 -Voto no 16044
3
De cerceamento de defesa não se há falar, vez que
nenhuma outra prova era de ser produzida para o sentenciamento da
demanda. De todo modo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem
posicionamento seguro de que “O juiz é o destinatário da prova a ele cabe
analisar a necessidade de sua produção (CPC, arts. 130 e 131)” (REsp
1331168/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 12.11.2014).
No mais, afirmando que observou descontos indevidos
em seus proventos de aposentadoria, porquanto “não assinou contratos que
pudessem ensejar os descontos em seu benefício previdenciário, caso seja
acostado algum contrato aos autos, o que trazemos a baila com o intuito de
argumentar, é pertinente requerer desde logo, a realização de exame
grafotécnico, para comprovar a veracidade da assinatura” (fls. 03), pediu a
declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação da ré na
repetição do indébito e no pagamento de indenização pelo dano moral.
Contudo, a ré, citada, respondeu sustentando que a autora
expressamente autorizou os descontos efetuados na sua aposentadoria. Para
comprovar suas alegações, juntou documentos, dentre eles a “autorização de
desconto” de fls. 93 pela qual a autora a autorizou a efetuar o desconto de
mensalidade associativa no percentual de 3% do valor do benefício.
E em manifestação sobre a defesa, a autora afirmou que
“No mérito, a réu sustenta que houve a contratação lícita do Sindicato,
conforme o contrato apresentado, entretanto, tendo em vista que o autor
trata-se de PESSOA IDOSA, QUE NÃO LEMBRA DE TER ASSINADO TAL
CONTRATO, AINDA SEM TESTEMUNHAS, CAUSA ESTRANHEZA A ESTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-96.2019.8.26.0168 -Voto no 16044
4
PATRONA. E mais ainda, a requerida prevalecera DA FRAQUEZA OU
IGNORÂNCIA DO CONSUMIDOR, EM RAZÃO DA IDADE, CONDIÇÃO
SOCIAL, SAÚDE OU CONHECIMENTO DESTE PARA IMPINGIR-LHE
PRODUTOS
OU
SERVIÇOS
-
PROIBIÇÃO
DE
EXIGIR,
DO
CONSUMIDOR, VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA, INÍQUA
OU ABUSIVA” (fls. 101/102).
Tendo a ré comprovado documentalmente a autorização
para o desconto questionado, cabia à autora, acaso fosse a situação, impugnar
expressamente ao documento e sua assinatura ali constante. Todavia, do teor
da réplica não se verificou tal impugnação, já que a autora não negou a
assinatura do papel, arguindo abusividade à luz da Lei no 8.078/90.
Permanece hígido o documento de fls. 93 pelo qual se
verifica a autorização da autora para os descontos impugnados, de maneira
que restou justificada a cobrança e a improcedência do pedido impõe-se.
A sentença assim também deliberou: “A requerida, por
seu turno, obedecendo a legislação supra, comprovou a expressa
autorização da requerente para proceder ao desconto mensal no valor
correspondente a 3% do benefício previdenciário, o qual, inclusive,
ocorre desde de julho de 2018 (fl. 93). Convém salientar que, nos termos
do artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, 'ninguém poderá ser
compelido a associar-se ou a permanecer associado' e, por esta razão,
houve o efetivo cancelamento dos descontos mensais após a citação da
requerida (fl. 74). Deste modo, como mencionado alhures, houve a
autorização expressa pela requerente para o desconto. Logo, não há que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-96.2019.8.26.0168 -Voto no 16044
5
se falar em qualquer ato ilícito praticado pela parte requerida, de modo
que nenhum valor deve ser devolvido à requerente”.
De se manter, assim, a definição judicial emprestada ao
feito pela sentença.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o percentual de 15%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR